Tribunal: TJPA
Processo: 0014838-88.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, ?2?, INCS. I E IV DO CP. RECURSO DE MIKENEDY DE FREITAS LE?O. NULIDADE DA DECIS?O POR AUS?NCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E A MORTE DOS OFENDIDOS. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O PR?PRIO M?RITO E COMO TAL SER? ENFRENTADO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JU?ZO QUE, CORROBORANDO ELEMENTOS DE COGNI??O PRODUZIDOS NO INQU?RITO POLICIAL, DEMONSTROU IND?CIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA PR?TICA DOS DELITOS QUE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECIS?O RECORRIDA POR AUS?NCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E A MORTE DAS V?TIMAS. Referida preliminar se confunde com o pr?prio m?rito da demanda, motivo pelo qual nesse momento ser? enfrentada. 2. M?RITO. A prova testemunhal colhida em ju?zo revelou ind?cios do envolvimento do recorrente no delito e corroborou as informa??es colhidas no inqu?rito policial, quando o recorrente foi reconhecido, por meio de fotografia, como uma das pessoas que entraram armadas no local do crime e efetuou os disparos que provocaram a morte das v?timas, demonstrando, consequentemente, o nexo causal entre a sua conduta e o resultado, n?o havendo motivos para a sua reforma.3. Recurso conhecido e improvido. decis?o un?nime.RECURSO DE WALMIR MONTEIRO BEZERRA. PEDIDO DE DESPRON?NCIA POR FALTA DE IND?CIOS DE AUTORIA. IMPROCED?NCIA. PROVA COLHIDA EM JU?ZO, QUE CORROBOROU SEU RECONHECIMENTO, POR MEIO DE FOTOGRAFIA, NO INQU?RITO POLICIAL QUE REVELA IND?CIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME COMO SENDO A PESSOA QUE FICOU NA PORTA DO LOCAL ONDE O DELITO OCORREU ENQUANTO O CORR?U DISPARAVA SUA ARMA DE FOGO CONTRA AS V?TIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. A prova testemunhal colhida em ju?zo, al?m de corroborar o reconhecimento do recorrente, por meio de fotografia, no inqu?rito policial, demonstrou ind?cios do seu envolvimento na morte dos ofendidos, no sentido de ser a pessoa que, armada, ficou na porta do local onde ocorreu o crime enquanto ocorreu disparava sua arma de fogo contra os ofendidos.2. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014838-88.2013.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTES: MIKENEDY DE FREITAS LEÃO E WALMIR MONTEIRO BEZERRA
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP.
RECURSO DE MIKENEDY DE FREITAS LEÃO.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E A MORTE DOS OFENDIDOS. ARGUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO E COMO TAL SERÁ ENFRENTADO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE, CORROBORANDO ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, DEMONSTROU INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA PRÁTICA DOS DELITOS QUE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E A MORTE DAS VÍTIMAS.
Referida preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual nesse momento será enfrentada.
2.

MÉRITO.
A prova testemunhal colhida em juízo revelou indícios do envolvimento do recorrente no delito e corroborou as informações colhidas no inquérito policial, quando o recorrente foi reconhecido, por meio de fotografia, como uma das pessoas que entraram armadas no local do crime e efetuou os disparos que provocaram a morte das vítimas, demonstrando, consequentemente, o nexo causal entre a sua conduta e o resultado, não havendo motivos para a sua reforma.
3.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
RECURSO DE WALMIR MONTEIRO BEZERRA.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA COLHIDA EM JUÍZO, QUE CORROBOROU SEU RECONHECIMENTO, POR MEIO DE FOTOGRAFIA, NO INQUÉRITO POLICIAL QUE REVELA INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME COMO SENDO A PESSOA QUE FICOU NA PORTA DO LOCAL ONDE O DELITO OCORREU ENQUANTO O CORRÉU DISPARAVA SUA ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo, além de corroborar o reconhecimento do recorrente, por meio de fotografia, no inquérito policial, demonstrou indícios do seu envolvimento na morte dos ofendidos, no sentido de ser a pessoa que, armada, ficou na porta do local onde ocorreu o crime enquanto ocorreu disparava sua arma de fogo contra os ofendidos.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MIKENEDY DE FREITAS LEÃO
e
WALMIR MONTEIRO BEZERRA
, inconformados com a decisão que os pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente
MIKENEDY DE FREITAS LEÃO
sustentou a preliminar de nulidade do
decisum
, pois não há provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a sua conduta e a morte das vítimas.

No mérito, alega que não estão presentes indícios de autoria.

Pede o provimento do recurso para anular a decisão ou ser despronunciado.

Por usa vez,
WALMIR MONTEIRO BEZERRA
aduz que as provas produzidas em juízo não demonstram a existência de indícios do seu envolvimento no delito.

Requer o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que a preliminar suscitada por
MIKENEDY DE FREITAS LEÃO
se confunde com o próprio mérito, bem como as provas produzidas no processo revelaram indícios de que os recorrentes cometeram o delito, motivos pelos defende o improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 15/04/2013, nesta Capital, os nacionais Warlenn Tadeu Brandão Bragança e Anderson Carlos Tavares Conceição, surpreenderam o policial militar Josenilson Silva Pinto, que estava conversando em frente a sua residência, com o fim de roubar sua arma de fogo funcional. Ato contínuo, os três trocaram tiros, sendo que Josenilson e Anderson Carlos evoluíram a óbito no dia 14/04/2013.

Durante o velório da vítima Josenilson, os policiais militares Mikenedy de Freitas Leão, Walmir Monteiro Bezerra e Nilton Pantoja da Silva, resolveram vingar a morte do ofendido. Em seguida, o trio se deslocou ao local onde estava acontecendo o velório de Anderson Carlos Tavares da Conceição, onde ceifaram a vida de Flávio dos Santos Miranda Júnior e Elliot Alves Pereira, fato ocorrido na madrugada do dia 15/04/2013. Por isso, Mikenedy de Freitas Leão e Walmir Monteiro Bezerra foram denunciados pela prática do crime do art. Art. 121, §2º, incs I e IV c/c 29, ambos do CP, enquanto que Nilton Pantoja da Silva teve a sua punibilidade extinta pela morte.

Encerrada a instrução processual e depois de prolatada a decisão de pronúncia dos acusados Mikenedy de Freitas Leão e Walmir Monteiro Bezerra, o Ministério Público, em peça de aditamento, denunciou JÚLIO CESAR DOS SANTOS BESSA, pois este planejou o crime e forneceu roupas para dificultar a identificação dos demais comparsas, incorrendo, assim, na prática do crime do art. 121,§2º, incs. I e IV c/c 29, por duas vezes. Posteriormente, a decisão que recebeu o aditamento foi anulada pela Seção de Direito Penal no julgamento do Habeas Corpus nº 0807502-29.2019.8.14.0000, de minha relatoria, ocorrido em 30/09/2019 (fls. 1169/1174 - Vol. V).

DO RECURSO DE MIKENEDY DE FREITAS LEÃO

O recorrente MIKENEDY DE FREITAS LEÃO sustentou a preliminar de nulidade do
decisum
, pois não há provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a sua conduta e a morte das vítimas.

Todavia, referida preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual nesse momento será enfrentada.

DAS RAZÕES DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

O recorrente alega que as provas produzidas no processo não revelaram indícios do seu envolvimento no crime e do nexo de causalidade entre sua conduta e a morte dos ofendidos.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a saber: a) Edney Jordi Alves Pereira (fls. 779 - Vol. III) e b) José de Jesus Furtado (fls. 862 - Vol. IV). Enquanto pela defesa, prestaram em declarações em juízo Luiz Márcio Teixeira Cypriano, Ubiragilda Silva Pimentel, Júlio Cezar dos Santos Bessa; Luiz Henrique da Silva Monteiro; Kleber Chagas de Souza, Risthe Mira Gomes, Rafael de Nazaré Contente Silva e José Andrei Everdosa Caniceiro (fls. 909 - Vol. IV).

Pois bem. Entre as testemunhas de defesa, é importante destacar os seguintes trechos dos depoimentos de Luiz Henrique da Silva Monteiro e José Andrey Everdosa Caniceiro, transcritos a seguir:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO
¿Viu os acusados em uma festa, na boate denominada Municipal e estes lhe disseram que estavam em um velório; Que os acusados chegaram na boate por volta das 00:30 horas, mas não viu a hora em que saíram.¿

JOSÉ ANDREY EVERDOSA CANICEIRO
¿Que encontrou com Mikenedy no Bar Municipal no dia do velório do Sargento Josenilson; Que Mikenedy estava acompanhado de 03 (três) pessoas; Que encontrou Mikenedy por volta das 23:30 na boate; Que Mikenedy chegou a intervir numa briga no interior da boate¿

A testemunha José de Jesus Furtado, arrolada pelo Ministério Público, disse em juízo que duas pessoas entraram armadas no Centro Comunitário onde estava sendo velado o corpo de Anderson Carlos Tavares Conceição mas não pode identifica-las.

Por outro lado, o senhor Edney Jordi Alves Pereira, arrolado pela acusação, afirmou que:
¿Confirma as declarações prestadas no inquérito policial às fls. 23/24 do Vol. I e fls. 417/418 - Vol. II; Que se dirigiu ao velório da pessoa que era conhecida por Anderson, vulgo PAIK, acompanhado das vítimas, que estava ocorrendo no Centro Comunitário; Que foi alertado pela pessoa conhecida por Jefferson pra não saírem do velório porque pessoas estavam rondando o local; Que duas pessoas entraram no centro comunitário, sendo que uma delas ficou no portão; Que um dos indivíduos se dirigiu ao banheiro e retornou disparando sua arma de fogo; Que reconheceu Mikenedy como sendo uma das pessoas que entraram no centro comunitário¿

Ora, esse depoimento colhido em juízo corrobora tanto o reconhecimento dos recorrentes realizado pela testemunha quando do inquérito policial (fls. 419 e 429 - Vol. II), e o que foi realizado pela testemunha Jéssica Cristina Souza de Oliveira - esta somente ouvida no inquérito policial - que reconheceu o recorrente Walmir Monteiro Bezerra como um dos indivíduos que entraram no centro comunitário (fls. 91 do - Vol. I).

Como se vê, a prova colhida no inquérito policial está confirmada pelos elementos de cognição produzidos durante a instrução processual, razão pela qual há indícios do envolvimento dos recorrentes nas mortes das vítimas Flávio dos Santos Miranda Júnior e Elliot Alves Pereira, colhidos sob o crivo do contraditório, ficando provado o nexo causal entre as condutas dos recorrentes e a morte dos ofendidos.

Rejeito, pois, o referido argumento.

RECURSO DE WALMIR MONTEIRO BEZERRA

O recorrente aduz que as provas produzidas em juízo não demonstram a existência de indícios do seu envolvimento no delito.

Conforme visto acima, a testemunha Edney Jordi Alves Pereira, quando ouvida em juízo, confirmou o reconhecimento do recorrente realizado no inquérito policial, como sendo uma das pessoas que ficou na porta do Centro Comunitário enquanto Mikenedy realizava os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas. Ressalta-se, ainda, que o depoimento judicial de Edney corrobora o reconhecimento do recorrente realizado pela testemunha Jéssica Cristina Souza de Oliveira, no inquérito policial. Portanto, a tese de que não foram produzidos, sob o crivo contraditório, indícios suficientes de autoria, não pode prosperar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator